Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702731-59.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARIO LEANDRO DE NAZARE DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 68494591). 2. Chamo o feito à ordem. Converta-se o julgamento em diligência. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO